Tribunal: TCU
Processo: 037.684/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2020-TCU-Plenário VISTOS estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda. contra o Acórdão 38/2020-TCU-Plenário , que não conheceu dos embargos de declaração contra decisão desta Corte que considerou parcialmente procedente a representação formulada pela embargante acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2019, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de chip com conexão de voz e dados com fornecimento de smartphone em regime de comodato e a prestação de serviço de locação de impressoras móveis e powerbank em condições de operação e de uso do sistema de auto de infração eletrônico. Considerando que a embargante alegou que, ao realizar consulta formal à Anatel, a autarquia reguladora respondeu que o certificado do produto powerbank ofertado no certame está suspenso desde 22/8/2018; considerando que, em razão de informações dúbias disponibilizadas pela Anatel, por meio de despacho à peça 75, determinei à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog que verificasse a validade do referido certificado e os eventuais motivos de divergências nas informações apresentadas pela agência; considerando que, por meio de diligências realizadas à Anatel, a unidade técnica verificou que o Certificado de Homologação 04638-17-03111 perdeu a validade em 22/8/2018 e que a divergência se deu em razão de um dos certificados ter sido emitido por sistema que está desatualizado; considerando a conclusão da Selog de que o cancelamento ou a suspensão da homologação não implica vedação à continuidade de utilização do produto pelo usuário que dele já fazia uso, de forma regular perante a Anatel, desde que não haja alteração na regulamentação técnica aplicável ao produto; considerando que a empresa Microcity, vencedora do certame, não forneceu e, quando demandada, não fornecerá para locação os powerbanks do modelo CB 112, cujo certificado de homologação está suspenso, mas um modelo mais recente, o CB 143, devidamente homologado pela Anatel; considerando que a embargante não é parte nos autos como responsável ou interessada; considerando que a participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido junto ao TCU e não confere à licitante, mesmo como autora da representação, a condição de parte no processo que apura eventuais irregularidades no certame, especialmente no caso em que não houve contratação nem adjudicação em favor da licitante; considerando que, ainda que fosse superada a ilegitimidade da embargante para opor os presentes embargos, os elementos acostados aos autos demonstram não haver qualquer efeito da questão suscitada pela embargante na presente representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, em: não conhecer dos presentes embargos de declaração, tendo em vista a ilegitimidade, para tanto, da empresa que os apresentou; indeferir o pedido da representante de ingresso nos autos como interessada, pois não subsiste sua razão legítima para intervir no feito; e dar ciência ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à embargante do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 037.684/2019-1 (EMBARGOS - REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda. (CNPJ 26.303.433/0001-00). 1.3. Unidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação embargada: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Antônio Luiz Bueno Barbosa (OAB/SP 48.678) e outros, representando M2RE Comércio de Eletrônicos Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.